Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-38.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. O indeferimento da produção de prova testemunhal não induz cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos, por sua própria natureza, demandam provas documental e pericial, consoante a inteligência dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova conclusiva sobre o inadimplemento do contrato de prestação de serviço de transporte, deve ser mantida a sentença que julga improcedente a pretensão indenizatória, nos termos do 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.